Tribunal: TJSP
Processo: 1517331-04.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Itu – Taxa de Licença e Funcionamento – Exercícios de 2000 e 2001 – Execução ajuizada em 07.12.2021 – Prescrição dos créditos tributários verificada – Art. 174 do CTN – Sentença de improcedência liminar da ação mantida – RECURSO DESPROVIDO.